Tribunal: CARF
Processo: 10783.721279/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.721279/2011-13
ACÓRDÃO
3101-001.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DE LATICÍNIOS SELITA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008

AUTO DE INFRAÇÃO. IMPUGNAÇÃO COM PROVAS INSUFICIENTES.
RECURSO NEGADO.
Glosado o crédito pleiteado pelo contribuinte em PER/DCOMP por
irregularidades na apuração, a Autoridade Fiscal exigirá o saldo devedor via
lançamento, cabendo ao contribuinte provar a sua inexistência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em decretar de
ofício a decadência do lançamento concernente ao ano de 2005 e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário em relação aos períodos de apuração não alcançados pela
decadência.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado(a)), Luciana Ferreira
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721279/2011-13
2
Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva(Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego.

RELATÓRIO
Por economia processual, adoto o relatório do acórdão recorrido para retratar as
peculiaridades do caso tratado:
Trata-se de Autos de Infração relativos à Cofins e à Contribuição para o
PIS/Pasep do período de janeiro/2005 a dezembro/2008, por meio dos quais
foram constituídos créditos tributários nos importes de, respectivamente, R$
2.983.118,33 e R$ 647.649,91, incluídos os valores principais, multas de ofício no
percentual de 75% e juros de mora calculados até fevereiro de 2011.
Os fundamentos da autuação se encontram no “Termo de Verificação de
Infração – PIS/COFINS” de fls. 164/170, em cuja introdução constam, de forma
resumida, tais fundamentos:
Ao final do procedimento fiscal, constatou-se a falta de comprovação das
vendas para associados, utilizados na dedução da base de cálculo do PIS e
COFINS não cumulativo.
Por este motivo será constituído de oficio o auto de infração relativo a
insuficiência de recolhimento de PIS e COFINS não cumulativo, conforme a
seguir detalhado.
A seguir, o Auditor-Fiscal descreve o desenvolvimento da ação fiscal,
informando sobre intimações à contribuinte e respostas desta às intimações, e
conclui (destaque no original):
Em virtude da empresa SELITA não possuir o arquivo SINTEGRA, em
10/12/2010, emitimos o Termo de Intimação Fiscal no 232/2010,
solicitando os documentos comprobatórios de vendas aos associados e
nova relação de notas fiscais utilizados como créditos de PIS e COFINS não
cumulativos para os itens fretes de distribuição, energia elétrica, bens
utilizados como insumos e serviços utilizados como insumos (fls. 29/31).
Em 22/12/2010 o contribuinte apresentou os documentos solicitados (fls.
32/47).
Na análise da documentação apresentada, verificamos que os documentos
apresentados relativos à venda de produtos a associados, não comprovam
se as vendas se deram realmente para associados ou para terceiros.
Posteriormente, em contatos telefônico, o contribuinte nos informou não
ser possível tal comprovação, de forma que estes valores serão glosados e
conseqüentemente serão apurados PIS e COFINS não cumulativos a lançar.
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721279/2011-13
3
No tópico seguinte, “3. INFRAÇÕES APURADAS”, informa (destaques no
original):
Após análise das escriturações contábil e fiscal, dos Demonstrativos de
Apuração das Contribuições Sociais (DACON), das informações e
documentos apresentados pelo contribuinte, foram apuradas as seguintes
infrações:
3.1 - INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PIS E DE COFINS NÃO
CUMULATIVOS
O contribuinte adotou o regime de apuração pelo Lucro Real, estando,
assim, sujeita ao regime de incidência não-cumulativa da contribuição para
o PIS e para a COFINS, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
O sistema da não-cumulatividade prevê a dedução de créditos calculados
em função dos custos e despesas com o valor das contribuições apuradas
em função da receita auferida.
Nesse regime, o valor da contribuição para o PIS e para a COFINS resulta da
aplicação das alíquotas de 1,65% e 7,60% respectivamente sobre o
faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
fiscal, não integrando a base de cálculo da contribuição as saídas isentas
previstas nas Leis 10.637/2002 e 10.833/03.
Os valores de receitas de venda de bens e mercadorias ao associado
também são exclusões da base de calculo para apuração do PIS e COFINS
não cumulativo, conforme determina o artigo 11, inciso II da IN SRF no
635/2006.
Visto que o contribuinte não comprovou as vendas de bens e mercadorias
para os associados (dedução da base de cálculo), estes valores foram
glosados e calculados os valores devidos do PIS e COFINS não cumulativo,
conforme abaixo demonstrado:
Apresenta quadros demonstrativos nos quais relaciona os períodos de
apuração, os valores das receitas não oferecidas à tributação, e os valores do PIS e
da Cofins a serem lançados.
Em novo sub-tópico, intitulado “3.2-DOS CRÉDITOS”, observa que no
regime não cumulativo existe a possibilidade de dedução de créditos apurados
nos termos da legislação de regência, e diz ainda que:
• o aproveitamento dos créditos vinculados às receitas decorrentes de
operações de venda das cooperativas de produção, poderia ser feito, à
opção do contribuinte, através de dedução com valor de contribuição a
recolher, ou da compensação com débitos próprios, ou ainda, depois de
encerrado o trimestre de apuração, do seu ressarcimento em dinheiro, sem
estipular ordem de prioridade;
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721279/2011-13
4
• assim, a entrega de Pedido de Ressarcimento, ou de Declaração de
Compensação (PER/DCOMP), definiria a forma de utilização do crédito pelo
contribuinte através de compensação ou ressarcimento, em detrimento da
utilização através do abatimento de débitos apurados;
• como neste caso, a contribuinte apresentou PER/DCOMP solicitando os
créditos remanescentes em cada período de apuração em
ressarcimento/compensação, os mesmos foram analisados separadamente
na análise das referidas PER/DCOMP.
Apresenta quadro demonstrativo indicando os números dos PER/DCOMP,
valores dos créditos pleiteados, tributo e período a que se referem, e números
dos processos administrativos em que são tratados. Conclui:
Por este motivo, neste trabalho fiscal nos ateremos ao lançamento dos
débitos apurados e as respectivas glosas das deduções da base de cálculo.
Cientificada em 15/03/2011 (fls. 192/193), no dia 14/04/2011 a
contribuinte apresentou a Impugnação de fls. 195/211.
Menciona a tempestividade, apresenta uma síntese dos fatos sob sua ótica
e, a seguir, inicia um tópico intitulado “Apresentando a Impugnante”, no qual
informa o ano de sua fundação, menciona seus fundadores, diz que possui “uma
estrutura sólida e comprometimento com a melhoria de qualidade de trabalho e,
mesmo, de qualidade de vida daqueles que lhe compõem a estrutura, os seus
cooperados”, e ainda que “atende de forma excelente os objetivos pelos quais foi
criada”. Conclui:
O laticínio Selita atinge mercados além fronteiras do próprio estado do
Espírito Santo, sendo que hoje, a Cooperativa representa um exemplo de
sucesso do cooperativismo no Brasil, fato esse que não a impede de sofrer
ainda com a visão distorcida que alguns operadores do direito, da ciência
fiscal e dos próprios órgãos fiscais possuam em relação às Cooperativas,
confundindo-as com empresas mercantis
No tópico seguinte, “Do Direito”, apresenta inicialmente um sub-tópico
intitulado “Da Incompatibilidade da Atuação Fiscal com a Legalidade”. Invoca o
art. 3o da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o art. 6o da Lei no 10.593, de
06 de dezembro de 2002, e o art. 2o do Decreto no 6.641, de 10 de novembro de
2008. Transcreve o último dispositivo mencionado e prossegue (destaques no
original):
Vê-se nas alíneas “e” e “f” acima grifadas que é tarefa-dever do Auditor
(porquanto no regime jurídico administrativo não há tarefa que não seja
dever) instruir o sujeito passivo, orientá-lo, proporcionar-lhe os meios de
atuação correta frente à Administração Tributária.
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721279/2011-13
5
A contribuinte jamais deixou de ofertar os elementos e informações
solicitadas, bem como os livros e documentos contábeis necessários, sendo
que sempre agiu de BOA-FÉ perante a RFB.
Difícil entender por que razão o órgão fiscal adotou tal posicionamento
arbitrário, quando notoriamente resta claro que ele está em desacordo
com a legislação e a melhor praxe administrativa. Interessante trazer-se à
tona o conceito de “praxe administrativa” no presente caso, pois que o seu
significado em muito esclarece o porquê da discordância da contribuinte
com atuação do Fisco
Discorre brevemente sobre “praxe administrativa”. Salienta que “entendia
ser ato cooperativo as negociações ora autuadas”, e que “prosseguiu esperando e
agindo de boa-fé, crendo que estava tudo certo em relação ao procedimento”,
mesmo porque “poderia quitar a integralidade do débito em questão com os
créditos compensáveis que possui, mas não o fez por acreditar que essas
negociações não eram tributáveis”. Registra que o fato de ter formalizado pedidos
de ressarcimento corroboraria sua alegação. Diz ainda:
Ressalta-se que o Sr. Fiscal ao autuar todas as vendas para os cooperados
como para terceiros está por presumir a má-fé da cooperativa, o que não
pode persistir. A administração Pública deve ser guiada com base no
princípio da boa-fé e não buscar meios para justificar a autuação.
Ademais, ao afirmar que não há documentação que comprove a ocorrência
de vendas aos sócios e, para tanto, considerar que foram realizadas
somente com terceiros é presumir que todo o controle da cooperativa, ora
em análise, é inverídico. Tal afirmativa é um tanto absurda, uma vez que
estamos diante de uma cooperativa séria que busca auxiliar seus
cooperados a se colocarem no mercado, frente à grande concorrência que
presenciamos nos dias atuais.
Corrobora a isso, o fato de os documentos que acompanham a presente
manifestação de inconformidade, comprovarem a existência do ato
cooperativo alegado pela recorrente, restando evidenciado que houve falha
na análise dos documentos apresentados pela Cooperativa.
Impende ressaltar ainda que o Art. 11 da IN SRF 635/06, citado no texto
pelo Sr. Fiscal, no parágrafo 2o, onde se trata da contabilização segregada
do ato cooperativo pela cooperativa, refere que a comprovação das
operações ocorre mediante documentação hábil e idônea. No caso, a
cooperativa contabiliza as operações de forma segregada de acordo com a
composição do Mapa de Vendas da Loja Agropecuária e possui a
comprovação da venda em Cupom Fiscal. Em momento algum está
expresso que esta comprovação deva ser apresentada em meio DIGITAL.
Transcreve o art. 11 da Instrução Normativa RFB no 635, de 24 de março de
2006, e conclui:
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721279/2011-13
6
Neste sentido, a documentação acompanhante deste recurso é
suficientemente comprobatória para demonstrar a veracidade do controle
realizado pela cooperativa.
Não sendo possível, portanto, a subsistência do auto de infração
apresentado.
Faz, então, esclarecimentos sobre a documentação apresentada:
Sobre
a
documentação,
cumpre
fazer
alguns
esclarecimentos.
Primeiramente, deve ser dito que a mesma, em que pese ser por
amostragem, vez que a juntada da integralidade se mostra inviável pela
quantidade de documentos, é hábil para demonstrar a realização do ato
cooperativo. Acosta-se mapa com o total de vendas mensais com a devida
segregação das operações. Estas operações de vendas são comprovadas
(valor) pela redução Z das máquinas fiscais.
Por exemplo, no dia 06/03/2008, a soma dos documentos "redução Z"
atinge R$ 64.282,69 e o dia 21/05/2008 perfaz o valor de R$ 18.627,52,
sendo exatamente estes os valores constantes nos mapas de vendas
mensais que, por sua vez, com base nos demais documentos acostados
(cupons fiscais com a identificação do sócio, entre outros), delimita o
quanto se dá de ato cooperativo. Trata-se de mera exemplificação, pois
todos os demais dias possuem a mesma lógica e credibilidade.
Juntam-se ainda, o balanço patrimonial do período 2005 a 2008
(documento 01), balancete contábil com os ingressos/receitas de vendas a
cooperados e não cooperados do período 2005 a 2008 (documento 02),
mapas de vendas do período 2005 a 2008 (documento 03), redução "Z" dos
dias 06/03/2008 e 21/05/08 (documento 04), cupons fiscais dos dias
06/03/2008 e 21/05/2008 (documento 05), balancete conta cooperado do
período 2005 a 2008 (documento 06), 03 extratos de cooperado
individualizado (documento 07).
Ainda para demonstrar a veracidade da informação segue anexo a relação
das matrículas dos cooperados (documento 08).
Para finalizar, temos a comprovação de pagamento ao cartão Policard dos
valores descontados dos sócios do período 2005 a 2008 (documento 09).
Prossegue:
Como já mencionado, a Cooperativa não teria motivos para forjar vendas
para seus cooperados visando a não incidência de PIS e COFINS, uma vez
que se os mesmos fossem efetivamente devidos, tais débitos poderiam ser
compensados
com
seus
créditos
acumulados
que
superam
substancialmente o valor dos débitos apurados pelo Sr. Fiscal,
especialmente se considerarmos que os créditos não utilizados estão
sujeitos à prescrição.
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721279/2011-13
7
Cumpre salientar, neste ponto, que esses créditos acumulados não foram
utilizados pela recorrente e estão aumentando de valor progressivamente,
motivo pelo qual não haveria lógica no seu proceder. Primeiramente,
porque a Cooperativa ficaria devendo 1.398.966,77 (um milhão, trezentos e
noventa e oito mil novecentos e sessenta e seis reais e setenta e sete
centavos), sem contar as multas e juros, enquanto poderia compensar esse
débito com apenas uma parte dos seus créditos compensáveis, sem
comprometer os créditos restituíveis.
Afirma que “a atitude fiscal transmuta-se em confisco, já que se apropria de
algo que não lhe é de direito e que deve ser restituído à Impugnante, tanto sob o
prisma legal, como sob o constitucional”. Acrescenta que “a transparência, a
lealdade, a boa-fé, são princípios que devem reger as relações de todos, mas
principalmente aquelas onde esteja presente a Administração Pública”. Invoca os
princípios que regem a Administração Pública. Transcreve o caput do art. 37 da
Constituição Federal e discorre sobre o tema, procurando demonstrar que tais
princípios não teriam sido observados.
Em novo sub-tópico, “Do Ato Cooperativo”, invoca o art. 174 da
Constituição Federal, discorre brevemente sobre o cooperativismo, diz que
“equivoco de interpretação do Sr. Fiscal ao analisar os dados apresentados pela
cooperativa, uma vez que este autuou operações advindas de atos cooperativos”,
atos estes que não seriam tributáveis. Discorre, também brevemente, sobre atos
cooperativos.
A seguir, em novo tópico (ou sub-tópico), intitulado “Da Utilização dos
Créditos Compensáveis”, sustenta (destaques no original):
O auditor diz que deverão ser reajustados os valores considerando que a
cooperativa efetua operações com terceiros não-cooperados, portanto,
plenamente passíveis de tributação normal e sem qualquer exclusão de
base de cálculo.
Ora, é princípio assente que toda a extinção de dívidas deve ser feita senão
como o avençado (no direito privado), ou como o prescrito por lei (na seara
tributária), ao menos, sempre, da maneira menos gravosa para o devedor.
Dessa forma, configura-se evidente que a opção adotada no procedimento
em análise é aquela que mais onera a contribuinte, afinal impõe ônus sobre
seus créditos restituíveis, esquecendo intacto o crédito compensável.
A contribuinte requer, portanto, alternativamente, que se compensem com
o montante desses créditos compensáveis (não restituíveis) os eventuais
valores que subsistirem do presente procedimento fiscal, pois tal forma de
extinção do débito tributário será mais benéfica para a contribuinte e mais
enaltecerá o princípio da não-cumulatividade.
Gize-se, quanto ao direito de compensação com créditos compensáveis,
que este decorre de Lei. Cabe destacar ainda, conforme já referido e
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721279/2011-13
8
devidamente comprovado na planilha em anexo (documento 10), a
cooperativa possuía a data dos débitos créditos não restituíveis suficientes
para adimplemento do débito. Se não o fez é porque não entendia devido.
Logo, se o fisco traz uma nova interpretação para os controles da
cooperativa, deve permitir a utilização dos mesmos, pois se trata de fato
novo. Diz-se fato novo, pois no momento da ocorrência do suposto fato
gerador
havia,
como já
exaustivamente
referido, créditos
para
adimplemento do tributo. E, se uma nova interpretação é dada, da mesma
forma, deve ser deferida a oportunidade ao contribuinte de utilização dos
seus créditos.
Apresenta seus “Pedidos e Requerimentos” (destaques no original):
Sobre o Plano Material
1. Requer o recebimento tempestivo da Presente Defesa Fiscal, sob a
denominação de Manifestação de Inconformidade;
2. Requer a procedência total do presente instrumento de irresignação,
principalmente para manter as informações prestadas da maneira como o
foram pela contribuinte, propiciando, dessa forma, constatar o equívoco no
auto de infração ora lavrado, uma vez que não são devidos os créditos
autuados;
3. Caso subsistam as atuações realizadas pelo i. auditor fiscal, que estas
sejam compensadas com os créditos compensáveis, mantendo-se íntegros
os créditos restituíveis, por constituir esta a maneira menos gravosa de
adimplemento de obrigação tributária para a contribuinte.
Sobre o Plano Formal
1. Tempestividade: a presente Impugnação deve ser recebida, eis que
atende ao requisito da tempestividade estipulado pela legislação;
2. Provas que serão produzidas - além das provas documentais que
apresenta, requer a possibilidade da juntada de todas as informações
necessárias a fiel comprovação do seu direito.
Conclui:
Assim procedendo, o Ministério da Fazenda, órgão fundamental à
democracia e ao cumprimento do dever de promoção do Estado
Democrático de Direito, estará atingindo com plenitude sua finalidade,
provendo ao caso em tela a tão almejada e merecida Justiça Social!
Por unanimidade de votos, a 11a Turma da Delegacia de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP julgou improcedente a impugnação a empresa, ora Recorrente, dada a ausência de
provas a contrapor os fatos apresentados pela fiscalização da autuação lavrada, tendo a decisão
recebido a seguinte ementa:
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721279/2011-13
9
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO E/OU DE DECLARAÇÃO DE TRIBUTO
DEVIDO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A falta ou insuficiência de recolhimento e/ou declaração de tributo, apurada em
procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício com os acréscimos legais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO E/OU DE DECLARAÇÃO DE TRIBUTO
DEVIDO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A falta ou insuficiência de recolhimento e/ou declaração de tributo, apurada em
procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício com os acréscimos legais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
PROVAS. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO.
As provas documentais devem ser apresentadas juntamente com a impugnação,
somente sendo admitida sua juntada posterior nas situações previstas nas alíneas
“a” a “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tão logo intimada, a Recorrente interpôs Recurso Administrativo Voluntário cujas
razões recursais estão descritas nos tópicos abaixo:
Do Direito
Da Incompatibilidade da Atuação Fiscal com a Legalidade
Do Ato Cooperativo
Da Utilização dos Créditos Compensáveis
Ao final pede:
Dos Pedidos e Requerimentos
Sobre o Plano Material
1. Requer o recebimento tempestivo da Presente Defesa Fiscal, sob a
denominação de Recurso Voluntário;
2. Requer a procedência total do presente instrumento de irresignação,
principalmente para manter as informações prestadas da maneira como o foram
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721279/2011-13
10
pela contribuinte, propiciando, dessa forma, constatar o equívoco no auto de
infração ora lavrado, uma vez que não são devidos os valores autuados;
3. Caso subsistam as atuações realizadas pelo auditor fiscal, que estas sejam
compensadas com os saldos de créditos compensáveis, existentes à época, por
constituir esta, a maneira menos gravosa de adimplemento de obrigação
tributária para a contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso mostra-se tempestivo, além de atender aos outros requisitos formais de
validade. Sendo assim, dele tomo conhecimento.
Depreende-se do Relatório que a discussão circunda questões fáticas, já que a falta
de comprovação das vendas realizadas pela Cooperativa, ora Recorrente, para os seus associados
entre 01/2005 e 12/2008, ensejou no lançamento fiscal para a exigência de PIS e COFINS não
cumulativos sobre as tais operações.

- PRELIMINAR.
- DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Sem delongas, vislumbro decadência para parte do período exigido pela fiscalização
na autuação em análise.
As contribuições exigidas alcançam o período de janeiro de 2005 a dezembro de
2008, tendo sido a recorrente citada da autuação em 15/03/2011, como visto:

Ausente o pagamento do PIS e da COFINS, o prazo decadencial aplicável é o do art.
173, inciso I do CTN, in verbis:
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721279/2011-13
11
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Nesse sentido, os débitos do ano de 2005 está abrangido pela decadência devendo,
assim, ser excluído da autuação.

- MÉRITO.
O pilar da fiscalização, corroborada pela DRJ, reside na falta de provas pela
Recorrente da regularidade das vendas operadas, reproduz-se trechos:
- Auto de infração:
(...)
Em virtude da empresa SELITA não possuir o arquivo SINTEGRA, em
10/12/2010, emitimos o Termo de Intimação Fiscal n° 232/2010, solicitando os
documentos comprobatórios de vendas aos associados e nova relação de notas
fiscais utilizados como créditos de PIS e COFINS não cumulativos para os itens
fretes de distribuição, energia elétrica, bens utilizados como insumos e serviços
utilizados como insumos (fls. 29/31).
Em 22/12/2010 o contribuinte apresentou os documentos solicitados (fls.
32/47).
Na análise da documentação apresentada, verificamos que os documentos
apresentados relativos à venda de produtos a associados, não comprovam se as
vendas se deram realmente para associados ou para terceiros. Posteriormente,
em contatos telefônico, o contribuinte nos informou não ser possível tal
comprovação, de forma que estes valores serão glosados e conseqüentemente
serão apurados PIS e COFINS não cumulativos a lançar.
- Acórdão:
(...)
Com efeito, ao coligir suas provas, a contribuinte considerou que os atos
cooperativos não são tributados e, ainda, que todos os atos (de compra e venda,
prestação de serviços etc.) praticados entre a cooperativa e seus associados
seriam atos cooperativos.
Embora não seja pacífico o conceito de ato cooperativo com a extensão que
a contribuinte lhe atribui, a questão não é relevante para a matéria em exame,
uma vez que, conforme acima exposto, desde novembro de 1999, a base de
cálculo do PIS e da Cofins devidos pelas cooperativas passou a ser apurada como
as das demais pessoas jurídicas, com as exclusões específicas estabelecidas na
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721279/2011-13
12
Medida Provisória no 1.858-9, de 1999, posteriormente consolidadas no art. 15 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001.
Com vistas à adequada apreciação de suas provas, apresentadas por
amostragem, por entender inviável a juntada de todos os documentos, a
contribuinte, como esclarecimentos acerca destas provas, informou quais os
documentos que estavam sendo juntados, e apresentou exemplos destinados a
auxiliar a compreensão de determinados documentos, especialmente no tocante
aos valores deduzidos das bases de cálculo. Referidos exemplos se encontram no
parágrafo a seguir transcrito:
(...)
Com efeito, as “vendas à vista” estão separadas em duas colunas,
intituladas “Cooperados” e “Terceiros”; por óbvio, os terceiros são não
cooperados. Portanto, a contribuinte exclui das bases de cálculo do PIS e da
Cofins, por considerá-las como provenientes de “atos cooperativos”, receitas
auferidas mediante vendas a não cooperados. Assim, com os documentos
juntados comprovou a ilegalidade de seu procedimento, mesmo se admitíssemos
a não incidência das contribuições sobre os atos cooperativos.
Ainda a este respeito, é oportuno registrar a impossibilidade de que se
saiba, pelas informações constantes no documento “redução Z”, se as vendas
registradas na coluna “Insumo – Ração Cacal” foram efetuadas para cooperados
ou para não cooperados. O mesmo se verifica quanto à coluna “Autorizações”,
subdividida em “Debitar” e “Prestação”. Sobre estas vendas, acrescente-se, a
simples juntada de cópias de cupons fiscais e de relação de cooperados não
comprova que as mesmas tenham sido feitas para cooperados; pretendesse a
contribuinte fazer tal comprovação, deveria ter apresentado também quadros
demonstrativos da composição de cada um dos valores incluídos no documento
“redução Z”, relacionando os números dos cupons fiscais, datas, valores, nomes
dos adquirentes e informando sobre a condição de cooperado ou não cooperado.
Verifica-se, portanto, que nem mesmo nos exemplos e com os documentos
escolhidos para sua amostragem a contribuinte logrou comprovar sequer sua
alegação, quanto mais o direito à dedução de valores das bases de cálculo do PIS
e da Cofins.
(...)
Versando os autos sobre lançamento, foram cumpridos pela Autoridade Fiscal os
requisitos necessários de validade do ato administrativo, in verbis:
Código Tributário Nacional.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721279/2011-13
13
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto no 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
A certificação da regularidade da operação entre Cooperativa (Recorrente) e
associados pela fiscalização, especialmente em relação ao cumprimento das obrigações principal e
acessória, e não incidência das contribuições sobre atos cooperativos típicos, restou
comprometida, justamente, pela falta de entrega de documentos pela Recorrente.
Nesse sentido, são restabelecidos à base de cálculo das contribuições os valores não
albergados pela não incidência, consoante critérios estabelecidos pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça na tese firmada no Tema Repetitivo no 363 (Resp no 1.164/716):
Não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos
típicos realizados pelas cooperativas.
A Recorrente alega que toda a documentação que confirma suas alegações está
carreada aos autos. Porém, não localizei a referida prova. Em sua impugnação foram trazidos
diversos planos de atividades, tais como pareceres dos auditores independentes, demonstrações
contábeis, relatórios da gestão e balanço patrimonial. No entanto, notas fiscais e contratos de
fornecimento das mercadorias aos associados não foram apresentados.
Embora entregue o balancete contábil da conta de ingressos/receitas pela
Recorrente em impugnação com o fim de comprovar que as transações realizadas por meio da loja
Horácio Leandro se deram com associados, a meu ver, tais fatos isolados são insuficientes, porque
não fazem prova de que as vendas foram exclusivamente aos associados e, mesmo que havidas
com associados e não associados, também não permitem segregar tais operações.
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721279/2011-13
14
De igual modo no que dizem respeito aos mapas das vendas e cupons fiscais,
anexados aos autos.
Como firmado pelo STJ no Resp no 1.164.716, apenas os atos entre Cooperativa e
cooperados estão afastados da hipótese de incidência tributária, enquanto as demais vendas, não.
Sendo assim, entendo que apenas as notas fiscais auxiliariam a fiscalização e está Julgadora a
segregar as operações e, assim, identificar se todas as receitas decorrem de atos cooperados ou
não.
Logo, de forma acertada pela DRJ, cabia à Recorrente trazer provas capazes de
refutar as razões de decidir da DRJ e, não só isso, de revelar a legitimidade das operações com
seus cooperados de modo a atestar a correta exclusão das receitas na base de cálculo das
contribuições, a teor dos artigos 15 e 16 do Decreto 70.235/72:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[omissis]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
[omissis]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Quanto ao pedido de ‘compensação de ofício’, entendo que o procedimento pode
ser adotado nos processos de ressarcimento já formalizados pela Recorrente.
Não compete a este Colegiado apreciar o pleito, porquanto oriundo o auto de
infração de PER/DCOMPs. Logo, restando saldo ressarcível nestes processos, poderá a Recorrente
pedir a compensação de ofício, ou a requerer quando executado o presente Acórdão ou, ainda,
por meio de Recurso Hierárquico (art. 56 da Lei no 9.784/1999).
A possibilidade está prevista no Decreto no 2.138/97 ao versar:
Art. 1° É admitida a compensação de créditos do sujeito passivo perante a
Secretaria da Receita Federal, decorrentes de restituição ou ressarcimento, com
seus débitos tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721279/2011-13
15
administração da mesma Secretaria, ainda que não sejam da mesma espécie nem
tenham a mesma destinação constitucional.
Parágrafo único. A compensação será efetuada pela Secretaria da Receita
Federal, a requerimento do contribuinte ou de ofício, mediante procedimento
interno, observado o disposto neste Decreto.
Art. 3° A Secretaria da Receita Federal, ao reconhecer o direito de crédito do
sujeito passivo para restituição ou ressarcimento de tributo ou contribuição,
mediante exames fiscais para cada caso, se verificar a existência de débito do
requerente, compensará os dois valores.

- CONCLUSÃO.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para:
a) de ofício, declarar decaídos os créditos tributários lançados em 2005; e,
b) manter o lançamento em relação aos demais períodos autuados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 1231
DF CARF MF
Original